Tribunal: TJMT
Processo: 1015903-66.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015903-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSCAR DA SILVA VIANA - CPF: 056.674.971-82 (APELANTE), DELZIRA BUENO DE ARRUDA - CPF: 664.085.129-68 (VÍTIMA), ROBERTO MARQUES ARRUDA - CPF: 307.455.789-34 (VÍTIMA), JESSY LORRYNE KLEYE DOS SANTOS - CPF: 078.584.259-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO - INCONFORMISMO DA DEFESA - DOSIMETRIA – PRETENDIDA
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE GUARDA PROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pena de multa deve sempre guardar proporção com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 49, do CP, o que ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Oscar da Silva Viana
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, que o condenou à censura corporal de 05 [cinco] anos, 05 [cinco] meses e 10 [dez] dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 [treze] dias-multa, fixados à razão de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta descrita no art. 157,
caput,
do Código Penal. (Sentença Id. 207669184/85).

Nas razões, o apelante requer a redução da pena de multa para o mínimo legal (Id: 207669198).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, (Id.207669200).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça em substituição, Katia Maria Aguilera Rispoli, carreou nos autos judicioso Parecer (Id.
213733736
) manifestando pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - REQUESTADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - NÚMERO DE DIAS-MULTA FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
.
(Id. 213733736)

É o Relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto tempestivamente pela defesa do Apelante
Oscar da Silva Viana
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, que o condenou à censura corporal de 05 [cinco] anos, 05 [cinco] meses e 10 [dez] dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 [treze] dias-multa, fixados à razão de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta descrita no art. 157,
caput,
do Código Penal.

Por oportuno, transcrevo a dosimetria aplicada à sentença, na parte que pertine:

“(...)
4. Da dosimetria da pena

Passo, por conseguinte, e destacadamente, à dosimetria da reprimenda penal do acusado, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

A pena para o delito de roubo majorado varia de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Circunstâncias judiciais:

A
culpabilidade
é normal a espécie; O réu registra maus
antecedentes
, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 4 (quatro) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0008786-96.2016.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota da certidão de antecedentes criminais, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 1000359-05.2020.8.11.0048, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 1029339-97.2020.8.11.0003, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)
;
nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime de roubo; as
circunstâncias
não transcendem da normalidade
;
consequências

a meu ver não transcendem da normalidade, pois o prejuízo das vítimas é inerente ao tipo penal;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, desfavoráveis ao réu, tendo em vista que o réu registra maus antecedentes, “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(HC no 447.857/RS), assim, fixo a pena base do delito definido em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Circunstâncias legais:

Verifico a existência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II,
d),
bem como as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I), já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de no 1029339-97.2020.8.11.0003, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT e que está juntado aos autos da execução penal no 0008786-96.2016.8.11.0064, e da dissimulação (CP, art. 61, II,
c)

Em atenção ao disposto no art. 67 do Código Penal, compenso a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, e em decorrência da agravante da dissimulação, majoro a pena na fração de 1/6, perfazendo em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e dez dias de reclusão e 13 (treze) dias multas.

Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a ser consideradas.

Desta feita, torno a pena definitiva, à míngua de outras causas de oscilação em
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTAS,

arbitrados em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente, a qual torno definitiva a míngua de outras circunstâncias a ser consideradas.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” e § 3o, do Código Penal, considerando que o réu é reincidente, fixo o

regime inicial fechado
ao cumprimento da reprimenda.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, visto que o acusado não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que a pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos.

5. Disposições Finais

No tocante
ao direito do réu de apelar em liberdade, considerando que respondeu ao processo segregado,
aliado
o reconhecimento da reincidência, visando evitar a reiteração delitiva, NÃO lhe concedo a possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a sua custódia, devendo ele iniciar imediatamente o cumprimento da pena imposta no regime imposto.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Deste modo, determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena, que deverá ser remetida para o Juízo da Quarta Vara desta comarca, autos n. 0008786-96.2016.8.11.0064.

Consigno ainda que, deixo de aplicar o instituto da detração penal no presente caso, pois em razão do reconhecimento da reincidência e do tempo de segregação do réu, não alteraria o regime de cumprimento da pena alhures fixada.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

Transitada esta sentença em julgado, expeça-se a guia definitiva de execução de pena, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação.
” (Id. 207669184).

Quanto a pena de multa, no caso dos autos, verifica-se que a pena foi fixada em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ou seja 01 ano, 05 meses e 10 dias acima do mínimo legal, e pagamento de 13 (treze) dias multas, que seria 03 dias acima do mínimo legal. E diante disso, vejo que
foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Neste sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP. II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1o, do CP). III - Na hipótese de crime continuado, a jurisprudência do STJ orienta que, na fixação da pena de multa, não deve haver a incidência do cúmulo material, previsto no art. 72 do CP, porquanto se trata de espécie de concurso de crimes. IV - No caso em análise, verifica-se que a quantidade de dias-multa estabelecida pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoada, de modo a justificar a intervenção desta instância especial, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça .Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

No mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...)
Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado. (N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)”

Assim, necessária sua readequação.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Logo, restando descabido, portanto, o pedido de redução da pena de multa aplicada na origem.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria, desprovejo o recurso de apelação interposto por
Fernando Cabral de Assis,
mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024